Tribunal: TJMT
Processo: 0030088-77.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0030088-77.2017.8.11.0055
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ICATU SEGUROS S.A. (ID. 85278482) em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID. 78278994) opostos por JOSIELE BIANCHINI em virtude da decisão lançada nos Aclaratórios opostos pela ICATU Seguros S.A. em que reformei parcialmente a decisão proferida no Apelo da Segurada para acrescentar que o valor da indenização securitária deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
A Seguradora Embargante alega a existência de omissão e contradição no decisum pois, ao utilizar o valor do capital segurado corrigido e atualizado até 05/2018 como base da condenação, e determinar sua correção desde data a celebração do contrato, o que ocorreu em 10/2013, certamente provocará a dupla correção da cobertura securitária, um verdadeiro bis in idem, e o consequente enriquecimento indevido da Embargada, o que é vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil.
Sob esse argumento, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.
Embora intimada, JOSIELE BIANCHINI deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
Registra-se que ICATU Seguros S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 80955993), e JOSIELE BIANCHINI no ID. 85080965, os quais estão pendentes de julgamento.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Exsurge dos autos que Josiele Bianchini interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Autora.
Em suas razões, a Apelante defendeu que o evento morte é coberto, qualquer que seja a causa de que tenha resultado, diferentemente do que ocorre com o seguro de acidentes pessoais, no qual a cobertura se dá em hipóteses restritas.
Sustentou que a sentença está em dissonância com o entendimento sedimentado no verbete sumular 620 do STJ e com a carta circular SUSEP/DETEC/GAB n.° 08/2007, que orientou as seguradoras a alterar as condições gerais de exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.
Na decisão monocrática proferida em 14/12/2020 (ID. 70264998), dei provimento parcial ao Apelo para reformar em parte a sentença e condenar as Apeladas (Icatu Seguros S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.) ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida sub judice (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária.
Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação das Recorridas ao pagamento da indenização securitária foi acolhida, mas o pedido de danos morais foi julgado improcedente, determinei a redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
Icatu Seguros S.A. opôs Embargos de Declaração (ID. 72532479) alegando que a decisão estava omissa, pois não indicou o valor da condenação a ser paga, tampouco fixou o marco inicial para a correção monetária e índice a ser utilizado.
Os Aclaratórios foram acolhidos, em parte, tão somente para acrescentar que ao valor da indenização securitária deve ser acrescida correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação (ID. 77617968).
Descontente, Joseli Bianchini opôs Embargos de Declaração (ID. 78278994).
Alegou a existência de obscuridade ou contradição” no decisum pois, de acordo com o Certificado Individual apresentado pela Seguradora no ID. 10103985, o valor da cobertura para evento morte era de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), ao qual deve ser a acrescido a cobertura de indenização especial por morte acidental que correspondente a 100% deste valor. Logo, tem-se que a indenização securitária devida pela Embargada é R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais).
ICATU Seguros S.A., por sua vez, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 80955993), o qual ainda não foi analisado.
Em 20/04/2021, consoante decisão anexada no ID. 83339952, os Aclaratórios opostos por Joseli Bianchini foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:
[...] A irresignação, todavia, não prospera, pois está consignado na decisão combatida que o valor da indenização securitária a ser paga pela Embargada é aquele previsto na apólice n.o 93.104.323, a qual está vinculada ao Contrato de Seguro de Vida. Explico: Consoante se verifica na Proposta de Adesão encartada no ID. 10103985 – Pág. 6 e 7, o Sr. Luiz Pedro Bianchini (de cujus) contratou, em 28/10/2013, o Plano Individual de cobertura securitária, cujo capital segurado para o evento morte era R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo incluída como beneficiária a Embargante.
Nota-se da imagem acima colacionada a ressalva da Seguradora quanto à cumulação do capital segurado para cobertura de morte com a indenização especial por morte acidental, na hipótese de morte acidental.
Nesse ponto, cumpre rememorar que o falecimento do Segurado Principal aconteceu em 05/06/2016 em decorrência de acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito anexada no Id. 10102007 – Pág. 3, Boletim de Ocorrência sob o ID. 10102011 – Pág. 1 até 5 e Laudo de Exame de Corpo de Delito encartado no ID. 10102011 até 10102017 – Pág. 2.
Das Condições Gerais da Apólice (n.o 93.104.323), extrai-se do item 6 que as garantias oferecidas pelo Seguro são:
6.1. – MORTE: garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento de uma indenização, caso ocorra a morte do Segurado Principal por causas naturais ou acidentais, durante a vigência do Seguro, em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.
6.2. INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE (IEA): garante ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do Segurado principal ocasionada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência do Seguro, o pagamento de uma indenização em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual estabelecido para a garantia Morte.
No entanto, da leitura do item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental” verifica-se que o pagamento da indenização especial ocorrerá na hipótese de o Segurado Principal ter aderido, de modo expresso, a essa cobertura (ID. 10103973 – Pág. 4):
1. OBJETIVO
1.1 A presente cobertura tem como objetivo indenizar o valor da Importância Segurada ao(s) Beneficiário(s), em caso de morte do Segurado por acidente pessoa coberto.
2. COBERTURA
2.1 As indenizações serão pagas sob a forma de pagamento único ou de renda certa, desde que tenha havido opção expressa do Segurado neste sentido, devendo as partes contratantes estabelecer, no contrato, o valor da renda mínima inicial.
Com efeito, inobstante a Embargante defender que a indenização securitária devida pela Embargada corresponde a 100% do valor da cobertura por Morte (R$ 11.688,00), somada a 100% deste mesmo valor a título de indenização especial por morte acidental, que totalizaria a quantia de R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais), melhor sorte não lhe assiste.
Consoante exposto na decisão objeto da embargabilidade, a condenação da Embargada se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária. Ou seja, tendo em vista a ausência de documento expresso que demonstre a adesão do de cujus à indenização especial por morte acidental, tal como dispõe o Item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental”, ressai dos autos que a cobertura securitária devida à Embargante é aquela descrita no contrato de Seguro de Vida - apólice n.o 93.104.323.
Dessume-se, portanto, que não há vício de obscuridade ou contradição a ser sanado, uma vez consignado no decisum que o valor indenizatório corresponde àquele vinculado à Apólice n.o 93.104.323.
Impende salientar que o valor do capital contratado pelo de cujus no ano de 2013 (R$ 10.000,00) sofreu atualizações e, no ano de 2018, conforme Certificado Individual apresentado pela Seguradora no ID. 10103985 – Pág. 5, passou a ser R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).
Assim, tem-se que à quantia de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Josiele Bianchini interpôs recurso de Agravo Interno (ID. 85080965), ainda pendente de análise.
ICATU Seguros S.A. opôs estes Embargos de Declaração (ID. 85278482) alegando a existência de omissão e contradição no decisum pois, ao utilizar o valor do capital segurado corrigido e atualizado até 05/2018 como base da condenação, e determinar sua correção desde data a celebração do contrato, o que ocorreu em 10/2013, certamente provocará a dupla correção da cobertura securitária, um verdadeiro bis in idem, e o consequente enriquecimento indevido da Embargada, o que é vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
In casu, está consignado na decisão combatida que a condenação da Embargante se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323).
Do documento anexado no ID. 10103985 – Pág. 6 e 7, extrai-se que o Sr. Luiz Pedro Bianchini (de cujus) contratou, em 28/10/2013, o Plano Individual de cobertura securitária, cujo capital segurado para o evento morte era R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo incluída como beneficiária a Embargada.
Do Certificado Individual anexado no ID. 10103985 – Pág. 5, emitido em 15/05/2018 pela Seguradora Embargante, constata-se que o valor originalmente contratado pelo de cujus (R$ 10.000,00) sofreu atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, naquela data (maio/2018) resultou na importância de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).
Em 28/02/2021, atenta ao verbete sumular 632 do STJ que determina a aplicação de correção monetária sobre a indenização a partir da contratação até o efetivo pagamento, esta Relatora acolheu em parte os Aclaratórios opostos pela Icatu Seguros S.A. e determinou que sobre o valor da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323) deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
Pois bem. Em 20/04/2021, ao julgar os Embargos de Declaração opostos por Josiele Bianchini reafirmei que o valor da indenização a ser paga pela Icatu Seguros S.A. é aquele previsto na apólice n.o 93.104.323, a qual está vinculada ao Contrato de Seguro de Vida sub judice.
Mencionei, ainda, que o valor original da contratação (R$ 10.000,00) sofreu atualização monetária entre os anos de 2013 e 2018, resultando, em Maio/2018, na importância de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), consoante Certificado Individual apresentado no ID. 10103985.
No entanto, na parte final do decisum, ao reiterar a obrigação imposta à Seguradora, fiz constar de modo equivocado o valor de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais) ao invés de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para melhor aclarar transcrevo, com grifos e destaque, o trecho mencionado:
[...] Consoante exposto na decisão objeto da embargabilidade, a condenação da Embargada se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária. Ou seja, tendo em vista a ausência de documento expresso que demonstre a adesão do de cujus à indenização especial por morte acidental, tal como dispõe o Item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental”, ressai dos autos que a cobertura securitária devida à Embargante é aquela descrita no contrato de Seguro de Vida - apólice n.o 93.104.323.
Dessume-se, portanto, que não há vício de obscuridade ou contradição a ser sanado, uma vez consignado no decisum que o valor indenizatório corresponde àquele vinculado à Apólice n.o 93.104.323.
Impende salientar que o valor do capital contratado pelo de cujus no ano de 2013 (R$ 10.000,00) sofreu atualizações e, no ano de 2018, conforme Certificado Individual apresentado pela Seguradora no ID. 10103985 – Pág. 5, passou a ser R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).
Assim, tem-se que à quantia de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Denota-se, com efeito, a existência de erro material nesse ponto destacado, o qual merece ser corrigido pois, considerando a aplicação do verbete sumular 620 do STJ, a correção monetária (INPC) incide a partir da contratação e, portanto, sobre o valor inicialmente pactuado. Ou seja, desde 28/10/2013 sobre a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais) como consta na decisão invectivada.
Registra-se que essa correção não interfere no resultado do julgamento lançado no ID. 83339952 (Embargos rejeitados – decisão objeto da embargabilidade), haja vista que na decisão lançada anteriormente no ID. 77617968 já está consignado que os consectários legais incidirão sobre o valor descrito na apólice n.o 93.104.323 (R$ 10.000,00).
Feitas essas considerações, acolho os Embargos de Declaração tão somente para sanar o erro material existente na decisão objeto da embargabilidade (ID. 83339952) e retifico o penúltimo parágrafo do decisum, o qual passa a ter a seguinte redação: “Assim, tem-se que à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação”. Mantenho inalterado o resultado do julgamento pronunciado no ID. 83339952.
Publique-se. Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, retorne-me para julgamento dos Recursos de Agravo Interno protocolados sob o ID. 80955993 e ID. 85080965.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora